Tribunal: STF
Processo: AI 838151
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Alegada contrariedade ao art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.